Tribunal: TJMT
Processo: 1003807-62.2020.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003807-62.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (APELANTE), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (APELADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003807-62.2020.8.11.0055

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais c.c Repetição Indébito
– ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 85% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS COMPLEMENTADA POR EMPRESA CONVENIADA – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos à mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 85% e a complementação desse valor por meio de convênio que paga os outros 15%, de modo a prover a totalidade do valor da mensalidade.

A cobrança indevida de valores referentes às mensalidades, porém sem caráter vexatório. não autoriza por si só a reparação por danos morais, visto que não expõe o aluno a constrangimento perante terceiros e, portanto, consiste em mero dissabor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL No 1003807-61.2020.8.11.0055

APELANTE: RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO

APELADO: UNIC EDUCACIONAL LTDA.

Comarca de Tangará da Serra

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível interposta por
RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO
, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais c.c Repetição Indébito.

SENTENÇA
(ID 96228001): julgou parcialmente procedente a ação para determinar que a requerida restitua na forma simples o valor de R$ 3.346,79, atualizado pelo INPC a partir de cada desembolso. Condenou as partes em custas e honorários que fixou em 10% sobre o valor da causa, distribuído na proporção de 75% para a parte autora e 25% para a requerida, observada a assistência judiciária.

APELO
(ID 96228018):
RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO
alega que houve falha na prestação dos serviços que prejudicou a regularidade do curso, razão pela qual entende fazer jus à reparação civil. Busca, em síntese, a reforma da sentença para o fim de ver reconhecido o dever de indenizar em danos morais e o reconhecimento do desconto de 20% desde 15.082018, bem como a devolução dos valores pagos a maior a partir de 2019 e, ainda, a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico. Pugna pelo provimento do recurso.

CONTRAMINUTA
(ID 96228021): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003807-62.2020.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível interposta por
RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO
, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais c.c Repetição Indébito.

SENTENÇA
(ID 96228001): julgou parcialmente procedente a ação para determinar que a requerida restitua na forma simples o valor de R$ 3.346,79, atualizado pelo INPC a partir de cada desembolso. Condenou as partes em custas e honorários que fixou em 10% sobre o valor da causa, distribuído na proporção de 75% para a parte autora e 25% para a requerida, observada a assistência judiciária.

Narra o autor que é estudante do curso de Direito na Instituição de Ensino, ora apelada, com registro acadêmico de noo 1090235486, cuja matrícula no 1o semestre do curso se deu no ano de 2014.

Afirma que é bolsista de 100% do valor da mensalidade, na proporção de 85 % pagos pelo FIES e 15% pagos por meio do convênio com a Associação Comercial e Empresarial de Tangará da Serra – ACITS.

Alega que ao efetuar rematrícula no 1o semestre de 2019 foi surpreendido com a informação de que precisaria arcar com valores no decorrer do semestre, porquanto o percentual de desconto da bolsa pelo FIES constava em sistema no percentual de 72,25% e 15% da Associação Comercial e Empresarial de Tangará da Serra – ACITS.

Acrescenta que foi orientado a efetuar o pagamento da diferença no valor de R$ 258,98 para que tivesse acesso ao portal do aluno, portal AVA, bem como realizasse as provas, até que fosse solucionado o problema.

Ressalta que no 2o semestre de 2019 ao efetuar a rematrícula a mesma foi negada, ao argumento da existência de débitos junto a Instituição de ensino.

Após, sem sucesso, buscar a solução administrativa ajuizou a ação.

No caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular, porquanto constata-se que o financiamento estudantil concedido ao autor corresponde ao custeio de 85% dos encargos educacionais do semestre e os restantes 15% eram pagos por meio de convênio com a Associação Comercial de Tangará da Serra, de modo que 100% da mensalidade escolar estava paga.

Da análise, observa-se que o autor fez prova de que efetuou os pagamentos ao longo do 1o e 2o semestre de 2019 e faz jus a restituição dos valores pagos, porém na forma simples, do valor cobrado em excesso, qual seja o equivalente a 12,75% de cada mensalidade.

O apelante alega que teria também direito à restituição da diferença do benefício a ele oferecido pela empresa conveniada que havia oferecido um desconto de 20% e não dos 15% utilizados como desconto na mensalidade.

Porém, em que pese ter sido oferecido um benefício no valor de 20% do valor da mensalidade somente se fizeram necessários e também comprovadamente recebidos pela IES requerida os 15% necessários para complementar o valor já pago pelo FIES.

Assim, se não houve o recebimento a mais por parte da requerida, não há falar-se em restituição de tal valor.

Desse modo,
correta a sentença, de modo que não comporta reforma
.

O autor também se insurge contra a ausência de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Esta Corte já decidiu que quando a cobrança, ainda que indevida, não gerar situação de inscrição em cadastros restritivos de crédito ou mesmo de impedimento de acesso às aulas, não configura dano moral indenizável.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES - FINANCIAMENTO DE 99,23% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - COBRANÇA DE DIFERENÇA DE MENSALIDADES NO SEGUNDO ANO – PRÁTICA ABUSIVA E INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO - MERO DISSABOR - REPARAÇÃO AFASTADA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Não cabe alegar ausência de fundamentação se a sentença contém os fatos relevantes da causa e as razões jurídicas que a embasam.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude.

A simples cobrança indevida e sem caráter vexatório não autoriza por si só reparação por danos morais, visto que não expõe o aluno a constrangimento perante terceiros, o qual sofre mero dissabor
”. (N.U 1026326-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020)

No caso, o autor não comprovou que seus dados tivessem sido inseridos em cadastros restritivos de crédito, ou mesmo que tivesse sido constrangido com o impedimento de acesso às aulas, de modo que não faz jus à reparação civil.

Desse modo,
não comporta reforma a sentença na parte em que julgou improcedente o pedido de danos morais.

Se não houve alteração na sentença, também não há razão para alterar a distribuição da sucumbência e nem para majorar o valor dos honorários advocatícios.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se, integralmente, a sentença que reconheceu a inexistência do débito referente à diferença ou complementação da mensalidade

e determinou a restituição dos valores pagos

na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021